Tribunal: TJES
Processo: 5000144-91.2024.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000144-91.2024.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS LIMA GONCALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000144-91.2024.8.08.0051

ORIGEM:
Juízo de Conceição da Barra - 2ª Vara

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE CARLOS LIMA GONCALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece anulação, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTUAÇÕES REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À TRADIÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO. RESPONSÁVEL QUE NÃO CONSTA NO POLO ATIVO OU PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO CONHECIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requrido, ora Recorrente, em face de sentença que concedeu a interrupção da suspensão da CNH do Autor de forma que ele tenha livre e desembaraçado o seu direito de dirigir. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Do conhecimento
ex officio
do litisconsórcio passivo necessário. Observa-se que a pretensão autoral versa sobre a responsabilidade quanto a infrações de trânsito imputadas à parte recorrida e que deveriam ser transferidas a terceiro (Sr. Ademir dos Santos Araújo).

(3). Ocorre que, da análise dos autos, verifico que o Sr. Ademir dos Santos Araújo, apontado como responsável pela infração objeto da demanda, não participou do processo de conhecimento.

(4). Evidentemente, levando-se em conta que o eventual deferimento da pretensão autoral ensejaria a imputação de diversas obrigações a terceiro que não compõe a presente relação jurídico-processual, não há dúvidas de que sua participação, seja no polo ativo ou passivo da demanda, é imprescindível à solução da controvérsia trazida ao conhecimento do Poder Judiciário (sob pena de que se produza resultado adverso sujeito estranho à lide), tratando-se de hipótese de litisconsórcio necessário (art. 114, CPC/15).

(5). Dessa forma, tendo em vista a necessidade de que o condutor indicado como responsável pela infração, Sr. Ademir dos Santos Araújo, integre o polo ativo ou passivo da demanda, entendo que a r. sentença deve ser anulada, bem como todos os atos processuais praticados, a fim de que seja sanado o vício ora apontado, dando-se regular prosseguimento ao feito.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e
, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal),
ANULO
in totum
a r. sentença e todos os atos processuais praticados no curso da demanda
, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (litisconsórcio passivo necessário), devolvendo os autos ao Juízo de origem para que promova o saneamento do vício ora apontado, bem como os demais atos processuais pertinentes e necessários ao deslinde da demanda.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)